Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO DEVIDA.
1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em contrato de assistência à saúde, a situação a descoberto do contratante por um período, sem qualquer culpa do aderente ao plano, configura conduta que infringe direito do consumidor, viola princípio da boa-fé e enseja condenação em danos morais. A suspensão da cobertura, mesmo temporária, não é mero aborrecimento, pois os autores, ao celebrarem a portabilidade e cancelarem o plano anterior, confiavam na continuidade da assistência, agravada pela gravidez de uma das autoras, com diabetes gestacional, e pela presença de crianças pequenas.
3. Ambos recursos parcialmente providos para reduzir a indenização por danos morais a R$8.000,00 (oito mil reais).